Tribunal: TJMT
Processo: 1054127-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054127-61.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA - CNPJ: 26.044.095/0001-39 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (EMBARGANTE), GIANCARLO LOURENCO CEROM - CPF: 322.729.558-00 (EMBARGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM contra acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e negou provimento ao recurso de apelação. O
embargante alega contradição no julgado, pois a ilegitimidade passiva foi suscitada em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença, sendo oportunizada a manifestação da parte adversa. Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir a ação em relação a ele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado ao desconsiderar a ilegitimidade passiva alegada nos embargos de declaração contra a sentença e, em caso positivo, se essa matéria, por se tratar de ordem pública, pode ser apreciada nesta instância com a consequente extinção da ação em relação ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à mera rediscussão
da
matéria.

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo juízo, independentemente do momento processual, desde que não haja inovação recursal indevida.

No caso concreto, o embargante suscitou
a ilegitimidade passiva em embargos de declaração contra a sentença, tendo a magistrada de primeiro grau rejeitado a alegação
sob o fundamento de que não foi arguida na contestação.

Como a matéria foi
suscitada antes da apelação e oportunizado
o contraditório, não há inovação recursal indevida, o que permite sua apreciação nesta instância.

O embargante, na qualidade de sócio da empresa demandada, não integrou o contrato objeto da ação, sendo parte ilegítima para responder pelos pedidos, conforme dispõe o art. 49-A do Código Civil.

Diante da ausência de legitimidade do embargante, a ação deve ser extinta em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para extinguir a ação em relação a RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS, sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, desde que não haja inovação recursal indevida.

O sócio da pessoa jurídica não pode figurar no polo passivo da demanda quando a obrigação decorre exclusivamente de contrato firmado pela empresa, salvo hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 485,
VI
e §3o; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; TJMG, AI 1.0000.23.015866-9/001, Rel. Des. João
Cancio
, 18a Câmara Cível, j. 04/04/2023; TJSP,
ApC
1002895-61.2022.8.26.0319, Rel. Des.
Hertha
Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM

em face do v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação n.o
1054127-61.2020.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade
,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Embargante e negou provimento ao seu recurso de apelação.

O
Embargante
sustenta, em síntese, a existência de contradição no v. acórdão, sob o argumento de que a ilegitimidade passiva foi suscitada em sede de Embargos de Declaração opostos contra a sentença, sendo oportunizad
a
à parte embargada
se manifestar sobre a matéria.

Salienta que a ilegitimidade passiva do Embargante se trata de
matéria passível de
conhecimento
ex

officio
, por se tratar de
matéria de ordem pública
que
deveria ter sido enfrentada pelo
Magistrado singular
independentemente do momento processual
.

Com essas considerações, requer o p
rovimento dos presentes Embargos para, com a atribuição de efeitos infringentes, reconhecer a ilegitimidade passiva de RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS e a extinção da ação em
relação a ele.

Devidamente
intimad
o
,
o Embargado
apresentou contraminuta requerendo o desprovimento recursal (ID
277794398
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na origem,
a MMa.
Ju
íza
de Direito da
11a Vara Cível
da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr
a
. Olinda de Quadros
Altomare
,
julgou procedentes os pedidos iniciais
da
A
ção de Rescisão Contratual c/c Dano Moral
ajuizada em face de
KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANÇA SPE
LTDA

e
RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM
para:
(i)
declarar resolvido o “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel para Entrega Futura de Unidade Habitacional” por culpa dos réus;
(
ii
)
condenar os réus a restituírem as parcelas pagas, com correção monetária e juros, exceto eventual comissão de corretagem;
(
iii
)
condenar os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária;
(
iv
)
condenar os réus em custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; e
(v)
arbitrar multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento de ordem judicial.

Após a interposição de recurso de
A
pelação
pelos requeridos, este Colegiado negou a preliminar de ilegitimidade passiva de
RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM
sob o fundamento de que
a alegação de ilegitimidade passiva foi suscitada apenas em sede de apelação, o
que configuraria
inovação recursal, impedindo seu conhecimento n
aquele
momento processual.

Nestes Embargos, RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM sustenta contradição no v. acórdão,
argumentando que, ao contrário do constante no
decisum
embargado,
a ilegitimidade passiva foi suscitada em sede de Embargos de Declaração opostos contra a sentença, sendo oportunizada à parte embargada se manifestar sobre a matéria
antes da interposição do apelo
.

Sem delongas,
da detida análise dos
aclaratórios
manejados
, vejo que
a
oposição
do Embargante

comporta acolhimento
.

De fato, contra a
r.
sentença de procedência da demanda, o
requerido
opôs Embargos de Declaração suscitando a sua ilegitimidade passiva, porém, a matéria foi rejeitada pela Magistrada sob os seguintes fundamentos:

“
Convém ressaltar que os argumentos expostos pelo embargante não foram objeto de preliminar por ocasião da apresentação da contestação.
”

Embora a tese de ilegitimidade passiva não tenha sido alegada em preliminar de contestação,
momento adequado para sua arguição,
também
não se trata de inovação recursal
que acarretaria
indevida
supressão de instância, porque
referida
matéria foi apreciada, ainda que suscintamente, antes de ser submetida a este Sodalício, tendo sido oportunizado o contraditório à parte embargada.

Portanto, os embargos de declaração
hão de ser
acolhidos

neste ponto,
razão pela qual a tese de ilegitimidade passiva deve ser apreciada nesta instância.

Pois bem.

Consta dos autos que RAFAEL COTRIM DIAS é o sócio proprietário da empresa KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANÇA SPE LTDA, promitente vendedora do imóvel objeto da ação de rescisão contratual.

Sobre o tema, o artigo 49-A, do Código Civil, dispõe que
“
a pessoa jurídica tem personalidade jurídica distinta da dos seus sócios
”
, de
modo que, tratando-se de ação que visa rescindir contrato
entabulado exclusivamente com a pessoa jurídica, o sócio
é parte
ileg
ítima
para

figurar no polo passivo da lide
.

Assim, entendo que
a ilegitimidade
ad causam

do Embargante, sócio físico da empresa requerida
, é
incontroversa, pois
n
ão há vinculação com o direito material descrito na causa de pedir
, porq
uanto
não integrara o contrato de compromisso de compra e venda
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INADMISSIBILIDADE PARCIAL - ART. 1015 CPC - ROL TAXATIVO - ERRO MÉDICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO PROPRIETÁRIO - VERIFICAÇÃO.
(...)
II - Conforme cediço, a legitimidade para a causa, condição da ação, consiste na pertinência da parte para demandar e ser demandada; III-
Com fulcro no art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, de modo que não há que se falar em legitimidade passiva da parte apenas por ser sócio proprietária do Hospital réu
.
”

(TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0000.23.015866-9/001,
Relator(
a): Des.(a) João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2023, publ
icação da súmula em 04/04/2023) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO. PERMUTA ENTRE UNIDADES OU RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Sentença de procedência contra as empresas requeridas. Extinção do processo sem julgamento do mérito com relação
aos sócios físicos, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva ad causam. Inconformismo.
Desacolhimento
.
Sócios que não estão vinculados ao direito material trazido na causa de pedir porque não integraram o contrato
.
Autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física do sócio. Inteligência do art. 49-A, do CC
. Precedentes. Desconsideração da personalidade jurídica. Ilegitimidade. Pedido não deduzido com a exordial e somente apresentado em
apelação .
Contestações que nada abordaram a respeito dos requisitos previstos no art. 50, do CC, ou do art. 28, § 5o, do CDC. Desconsideração a ser pleiteada em incidente
próprio .
Sentença mantida. Apelo desprovido.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10028956120228260319 Lençóis Paulista, Relator.:
Hertha
Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 19/09/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
ACOLHO

os
E
mbargos de
D
eclaração

e, atribuindo-lhes
efeitos infringentes,
JULGO
EXTINTA
a ação, sem resolução do mérito,
em face do réu
RAFAEL COTRIM DIAS
, com fulcro no
artigo 485, inciso VI e §3o, do Código de Processo Civil,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025